Tribunal: TJMT
Processo: 1025763-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025763-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), FRANCISCO GUILHERME FERRETTI - CPF: 012.903.701-09 (AGRAVANTE), FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - CPF: 710.105.991-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER ATOS DE EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – PLEITO INDEFERIDO – AFIRMAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DOS ECARGOS EFETIVAMENTE COBRADOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO E OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA DE SEGURO – PRETENSÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de antecipação da tutela para suspender a excussão da garantia fiduciária de contrato de financiamento inadimplido se o pleito se funda em alegação de abusividade dos encargos cobrados, mas, faltante cópia do instrumento contratual, estes não podem nem mesmo ser verificados. 2. “
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros
” (AgInt no AREsp 800.605/RS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025763-08.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO GUILHERME FERRETT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Revisional
” (Proc. nº 1011054-54.2019.8.11.0015 – Código 10989722), ajuizada pelo agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem suspensos os atos executórios referentes ao contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária celebrado pelas partes, especialmente no que concerne à consolidação da propriedade em favor do Banco/credor e ao leilão extrajudicial do imóvel, por considerar necessários o contraditório e a ampla defesa, bem como a regular instrução probatória para a análise da questão (cf. Id. nº 69070996 - pág. 2/4 e Id. nº 69075950 - pág. 2/7).

O agravante insiste em que estão presentes “
indícios veementes de desequilíbrio no negócio celebrado, ante a constatação de cobranças indevidas de taxas e encargos entre outros
”, conforme laudo pericial contábil juntado com a inicial, o que, ao seu entender, é suficiente para suspender os atos de consolidação da propriedade e obstar o respectivo leilão promovido pela instituição financeira requerida, especialmente ante o risco de perda da posse e propriedade pelo autor antes do julgamento da lide.

Pede, sob esse fundamento, reforma da decisão agravada para deferir o pedido antecipatório e “
suspender os atos realizados pelo réu, e que se referem à consolidação da propriedade fiduciária, a ao praceamento de leilões ou quaisquer outros atos que visem a negociação do imóvel lote 13/14D, quadra 51, com 180m2;, situado no Bairro Jardim das Oliveiras, Zona 4, município de Sinop, contendo uma casa de 89,25m2; em alvenaria, matrícula 59.910
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 69070991 - pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. nº 71123951 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado para que fossem imediatamente suspensos os atos expropriatórios que estão sendo efetivados pelo credor fiduciário por entender que, ainda no albor do processo, inexistem elementos de prova capazes de garantir, com aquele grau desejável de segurança mínima, a veracidade das alegações autorais e, por conseguinte, a probabilidade do seu direito, sobretudo porque, como está ressaltado na decisão agravada, “
inexiste elemento probatório apto a atestar que os atos expropriatórios praticados pelo banco requerido estão em desacordo com as cláusulas contratuais à frente da inadimplência contratual pela parte requerente, em virtude da ausência de documentos que comprovem tais fatos, especialmente, no que toca a falta dos termos do aditivo de renegociação entabulado pelas partes
” (cf. Id. nº 69075950 - pág. 5).

Até que eventualmente haja a revisão do contrato pela sentença de mérito, as obrigações continuam exigíveis nos termos em que contratadas pelo autor/agravante, atraindo a presente hipótese o entendimento sumulado pelo eg. STJ de que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
” (Súmula nº 380), ou seja, as obrigações contratuais permanecem válidas e eficazes mesmo diante da pendência de revisão judicial das cláusulas contratuais, não impedindo o contratante de prosseguir cumprindo sua parte no negócio e, consequentemente, não obstando o credor de efetivar os atos expropriatórios decorrentes da mora do devedor.

Ademais, para além da falta de exibição do instrumento da renegociação da dívida originária, o autor/agravante afirma, na inicial, que “
o requerido impôs cobranças indevidas ao requerente, a título de venda casada, a saber Tarifa de Avaliação (R$2.840,00), Seguros (R$85,41 – por parcela), Tarifa de Administração (R$25,00 – por parcela), cuja soma das cobranças indevidas resultam em R$55.002,06, segundo laudo pericial
” (cf. Id. nº 22881538 - Pág. 6/8 dos autos de origem), mas, s.m.j., eventual reconhecimento de ilegalidade ou abusividade da cobrança desses encargos não redunda, via de regra, em descaracterização da mora, pois isso somente ocorre em relação aos encargos cobrados no período de normalidade contratual.

A propósito:

“
EMENTA:
(...). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. (...) LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. MORA CONFIGURADA. (...) 4. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Precedentes. 5.
"
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros
" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019).
6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1595931/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Assim, à míngua da probabilidade do direito alegado, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021